Tribunal: TJMT
Processo: 1014162-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014162-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO
PACIENTE(S)
SEBASTIÃO ALAERTE CARVALHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando ser inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime e em argumentos genéricos que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, ao que agrega ser o paciente primário, sem outros registros criminais, residente em endereço fixo, com família constituída e exercente de labor lícito, a evidenciar que, uma vez em liberdade, não colocará em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Lado outro, assevera que frente às condições pessoais abonatórias do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, será beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), que afasta a hediondez do delito, assim como submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a evidenciar a desproporcionalidade da sua manutenção em cárcere provisório, por se apresentar situação mais gravosa do que a solução de mérito do processo originário, em evidente afronta ao princípio da homogeneidade.
Ademais, sustenta que o encarcerado está inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, porquanto acometido de hipertensão e desde a sua inclusão no sistema penitenciário já perdeu cerca de 25kg, apresentando um quadro depressivo, o que demonstrar a sua maior vulnerabilidade diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a tornar imperiosa a sua soltura, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente porque recolhido em unidade prisional superlotada, sem equipe médica lotada, o que facilita sobremaneira a proliferação do vírus, colocando em iminente risco a sua saúde.
Em derradeiro, aduz a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do favorecido nessa ordem, que está recolhido ao cárcere desde 25/07/2019, ou seja, há quase um ano, sem que a instrução da ação penal originária tenha sido encerrada, o que viola o princípio da razoável duração do processo.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 49020961 ao ID 49020982.
Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta relatora plantonista, Exma. Des.a Serly Marcondes Alves, não analisou o pleito liminar em razão "do adiantado da hora", e determinou a redistribuição do feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense, vindo-me conclusos os autos por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1012936-62.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, uma vez que teria sido surpreendido por policiais na posse de 01 (um) tablete de cocaína, pesando mais de um quilo, entorpecente este de alto poder viciante, o que evidencia a maior gravidade da conduta ilícita a ele imputada, a ensejar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito prisional sejam absurdos ou teratológicos, pois mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coaduna com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além disso, a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em análise apressada dos autos, própria da fase inicial, constato que, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça e, aparentemente, o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19, porque acometido de hipertensão arterial, conforme documento acostado sob ID 49020963 - Pág. 2, não foi acostado documento médico hábil a demonstrar que ele está com a saúde extremamente debilitada e sem receber o tratamento adequado pela unidade carcerária; tampouco existem evidências de que é o único responsável por menores de 12 (doze) anos ou deficiente; e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus, o que me faz concluir, ao menos por ora, que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ressalto, ainda, que a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Por fim, quanto ao alardeado excesso de prazo, há de se ter em conta que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Assim, no caso em apreço, por haver uma pluralidade de acusados (em número de cinco), assistidos por defensores diversos, com diversos pedidos de liberdade protocolados na instância primitiva, que, “conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017), entendo, ao menos por ora, que inexistem motivos para acolher o argumento de que há um excesso de prazo no encarceramento provisório ora em análise.
Outrossim, a elasticidade no trâmite processual em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário mato-grossense, por se tratar de circunstância excepcional, que atinge toda a coletividade, e não de punição aos sujeitos encarcerados, não configura ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SEBASTIÃO ALAERTE CARVALHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator